Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005708-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILVA LIMA DE MORAES - CPF: 363.074.401-04 (RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 08.561.701/0196-35 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, se o banco não o comunica da ocorrência, impedindo-o de realizar transações.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se houve o desbloqueio do valor bloqueado pela instituição financeira com a realização da transferência de saldo remanescente pela consumidora, deve ser afastada a condenação que determinou a restituição do valor bloqueado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005708-88.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A

Recorrido(s):

Nilva Lima de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar o desbloqueio da conta bancária da reclamante com a restituição de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar da retenção indevida (24/11/2023) mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; no prazo de cinco dias úteis;

2. Condenar o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral, bem como que seja afastada a condenação de restituição do valor de R$ 5.000,00, por ter sido realizado a transferência do saldo remanescente pela autora.

O caso se refere ao bloqueio da conta corrente da Autora que aconteceu em novembro de 2023, sem justificativa qualquer justificativa.

A Autora, ora Recorrida, aduz que após receber por meio de PIX o valor de R$ 15.000,00, sua conta foi bloqueada pela instituição financeira e o saldo de R$ 5.000,00, ficou retido, não sendo possível a realização de nenhuma movimentação bancária.

Em contrapartida o Réu, ora Recorrente afirma que o bloqueio da conta corrente ocorreu em razão de reporte recepcionado na conta da parte Autora, por transações suspeitas por venda de produtos indevidos e que pela análise de risco, tendo sido prosseguido com o encerramento do contrato por desinteresse comercial, pois mesmo após o pedido de envio de documentos para comprovação da transação financeira, não o fez, ademais, sustenta que o saldo remanescente foi desbloqueado e utilizado pela Autora, conforme provas colacionadas na defesa e nas razões recursais.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente do reclamante foi bloqueada, verifico que não há provas acerca da comunicação ao consumidor do bloqueio de sua conta corrente, bem como apesar da alegação do desacordo das cláusulas contratuais inexistem provas acerca deste motivo, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar, assim, deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado está compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante a condenação para o ressarcimento do valor de R$ 5.000,00, pelo bloqueio da conta corrente, há provas de que este valor foi liberado para a autora, bem como foi realizada a sua transferência, conforme abaixo se vê:

Desta forma, a sentença merece reforma quanto à condenação a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
afasto a condenação
do ressarcimento no valor de R$ 5.000,00. Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024